Tribunal: STF
Processo: Rcl 65905
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 1.177). TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Joel Ignácio Alves, em 21.2.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais de São Paulo no Processo n. 1022968-47.2020.8.26.0053, que teria aplicado indevidamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 18.6.2021, o juízo da Terceira Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de São Paulo julgou improcedentes os pedidos formulados por Joel Ignácio Alves contra São Paulo Previdência – SPPREV no Processo n. 1022968-47.2020.8.26.0053, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Em 27.4.2023, a Quarta Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo negou provimento ao recurso inominado interposto por Joel Ignácio Alves e, em 19.6.2023, rejeitou os embargos de declaração por ele opostos.



    Contra essa decisão Joel Ignácio Alves interpôs recurso extraordinário (e-doc. 3), inadmitido pela aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral deste Supremo Tribunal (e-doc. 4).



    Em 25.10.2023, a Sexta Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, mantendo a inadmissibilidade do recurso extraordinário, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O DECIDIDO NO TEMA 1177 DO STF. DECISÃO PROFERIDA À LUZ DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA JULGADORA ADEQUADO EXATAMENTE À MODULAÇÃO DE EFEITOS PERPETRADA PELO STF, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE ESTABELECEU: ‘... a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023 restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente)’. (J. 05/09/2022). ACÓRDÃO EM PLENA CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO STF NO TEMA 1177. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (...)



    O recurso interposto não comporta provimento. 



    O E. Supremo Tribunal Federal, em julgamento vinculante, RE 1.338.750/SC, paradigma do Tema nº 1.177, verbis: (...)



    Contudo, ao apreciar embargos de declaração nos autos do referido Recurso Extraordinário o mesmo E. Supremo Tribunal Federal acabou por modular os efeitos da decisão acima, (...)



    Nesse contexto, após a modulação, sempre segundo o Supremo Tribunal Federal, embora eivadas de inconstitucionalidade, a cobrança das alíquotas da contribuição previdenciária previstas na Lei Federal nº 13.954/2019 são válidas até 1º de janeiro de 2023. 



    A turma julgadora não foi além do que estava obrigada diante da decisão vinculante da Corte Máxima, nada absolutamente emergindo de tal modulação no sentido de que ela não se aplicaria aos casos em curso, pois se assim quisessem os eminentes Ministros, teriam expressamente definido, como já o fizeram em tantos casos outros. 



    Nesse contexto, não houve, de fato, superação de requisito objetivo de admissibilidade. 



    Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática da repercussão geral, fica mantida a decisão. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 5).



    3. Contra essa decisão Joel Ignácio Alves ajuíza a presente reclamação.



    Alega que, no processo de origem, a controvérsia tem como objeto a definição da base de cálculo a ser adotada para a contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e pensionistas, enquanto a tese de repercussão geral indicada pela autoridade reclamada versa sobre a alíquota aplicável.



    Afirma que, “pelo artigo 24-C [da Lei Federal n. 13.954/2019], norma infraconstitucional, alterou-se a base de cálculo constitucionalmente assegurada a todos os agentes públicos aposentados e seus pensionistas, sem exceção. Alteração (subversão da hierarquia normativa) que impôs ao citado segmento (os militares estaduais aposentados e seus pensionistas ao qual se enquadra o reclamante), que a partir da lei federal nº 13.954/19 a base de cálculo seria a totalidade dos proventos e pensões e não mais o excedente ao maior salário do INSS como prevê o §18 do artigo 40 da CF” (e-doc. 16). 



    Argumenta que, “no acórdão reclamado, o Colegiado consignou (fls. 535) que o artigo 40 §18 da CF não se aplicaria aos militares estaduais aposentados e seus pensionistas, à medida que estes estariam submetidos ao regime previdenciário previsto no artigo 42 e 142 da CF. E às fls. 536 e 537, o acórdão alude expressamente à questão das alíquotas, elemento da obrigação tributária não arguido pelo reclamante em nenhuma fase processual. Eis que a pretensão fora apoiada tão somente na modificação da base de cálculo pelo artigo 24-C [da Lei n. 13.954/2019]” (fl. 12). 



    Sustenta que, “tratando-se de causas de pedir absolutamente distintas, não haveria na espécie identidade entre o caso dos autos e aquela examinada no bojo do Tema 1177” (fl. 17).



     Afirma que “não busca no ‘distinguishing’ um instrumento de relativização da eficácia dos precedentes ou em forma oblíqua de superá-lo. Mas tão somente como mecanismo destinado a demonstrar a inaplicabilidade ao caso do precedente invocado pela parte adversa. Mais especificamente, da modulação admitida no TEMA 1177 diante da distinção entre os casos” (fl. 29).



    Salienta que’ “não obteve da Turma Recursal a exposição das razões pelas quais não realizara, como requerido expressamente, o exame, em sede de controle difuso, da compatibilidade ou não do citado artigo 24-C com o disposto no §18 do artigo 40 da CF” (fl. 30).



    Pede seja julgada procedente a presente Reclamação, com “a cassação do acórdão recorrido e ou o reconhecimento do direito do reclamante à repetição do indébito afastada pela modulação” (fl. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, a Sexta Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo teria aplicado indevidamente o Tema 1.177 da repercussão geral, cujo paradigma é o Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG.



    6. Em 21.10.2021, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à “constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas” e reafirmou sua jurisprudência para assentar a seguinte tese jurídica:



     “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (RE n. 1.338.750-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2021).



    Em 5.9.2022, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    7. Na espécie, a controvérsia estabelecida no processo da origem refere-se à base de cálculo a ser adotada para o cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas. O reclamante afirma ser inconstitucional a alteração da base de cálculo dessa contribuição pelo art. 24-C da Lei Federal n. 13.954/2019, porque descumpriria o que previsto no § 18 do art. 40 da Constituição.



    No relatório da sentença de mérito, o juízo da Terceira Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de São Paulo assim delimitou os contornos jurídicos da demanda, nada dispondo quanto à definição da alíquota aplicável:



    “Vistos.



    Aduz o autor que é policial militar aposentado e questiona os descontos de contribuição previdenciária em seus proventos, alegando que ao invés de empregar base de cálculo contemplada na Constituição Federal, que isentava parcialmente o pagamento de contribuição previdenciária aos inativos até o limite do maior benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), a ré vem aplicando alíquota sobre a totalidade dos vencimentos. 



    Eis um breve relato, embora dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.”



    Ao julgar o recurso inominado interposto pelo reclamante, o Colégio Recursal decidiu sobre alíquotas aplicáveis e, quanto à base de cálculo, assim assentou:



    “(...) Por fim, não há que se falar em ‘distinguishing’ na forma pleiteada pelo recorrente, pois o artigo 40, § 18, da Constituição Federal não se aplica aos militares, ao revés, a estes se aplica o disposto no artigo 142, conforme determina o artigo 42, § 1º, da Carta Magna: (...)



    Como se vê, apenas o artigo 40, § 9º CF é aplicável aos militares, não o § 18. Nesse sentido: (...)



    3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso”



    Nas razões do recurso extraordinário, o reclamante busca demonstrar a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei Federal n. 13.954/2019, pelo qual alterada a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas: 



    “Trata-se de ação movida por militar estadual aposentado (da reserva) em face da Autarquia Previdenciária Estadual Paulista (SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV) em razão da majoração de sua contribuição previdenciária imposta após o advento da lei federal nº13.954/19. 



    Ação ajuizada no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública aos 07/05/2020 com duas causas de pedir: 



    a. Causa de pedir próxima pela violação causada pelo artigo 24-C acrescentado ao Decreto-lei nº 667/69 pelo artigo 25 da lei federal nº13.954/19 por ter modificado a base de cálculo para o desconto da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas contemplada no §18 do artigo 40 da CF; e, 



    b. Causa de pedir remota, qual seja, a inconstitucionalidade da referida lei federal por extrapolar a competência inscrita no artigo 22, XXI da CF ao invadir a competência do estado-membro prevista no artigo 149 §1º da CF. 



    Ação proposta visando a revisão do critério de incidência do desconto previdenciário de sorte a manter a eficácia normativa do §18 do artigo 40 da CF, reproduzido no artigo 8º da LCE nº1013/07, observado o princípio da conformação da legislação local às normas de envergadura constitucional, vez que o citado artigo 24-C (acrescentado ao Decreto-lei nº667/69 por força do artigo 25 da lei federal nº13.954/19) simplesmente houvera derrogado a referida norma constitucional” (fls. 11-12, e-doc. 3).



    8. No caso em análise, diferente do que apontado pela autoridade reclamada, não incide a tese fixada no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral, pois a controvérsia estabelecida na origem não versa sobre a alíquota aplicável para a fixação do valor da contribuição previdenciária em questão, mas sobre a base de cálculo sobre a qual esse tributo incidirá.



    9. Ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, para manter decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral desajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, o equívoco da decisão reclamada.



    Neste sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 917). TERATOLOGIA CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 60.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.01.2024). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 520 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA CARACTERIZADA. ATO IMPUGNADO CONTRÁRIO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)” (Rcl 49.362-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais de São Paulo no agravo interno no Processo n. 1022968-47.2020.8.26.0053, e determinar outra seja proferida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora